Tribunal: TJDFT
Processo: 0002880-80.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0002880-80.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ELENAURO BATISTA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: SUZY RORIZ DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 612.975/MT (Tema 377), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador em duas oportunidades (ID 15466633 – p. 215/224 e ID 32573506 – p. 1/26), submeto o recurso extraordinário de ID 33463604 à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remeta-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031